Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739866-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA AGRAVADO: KARLA LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0734953-08.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias (id 141018480 dos autos originários). A agravante informa que propôs a ação originária com o fim de obter o pagamento da prestação de serviços educacionais referentes ao ano letivo de 2018. Noticia que o contrato de prestação de serviços possui a deliberação acerca do material didático em suas cláusulas n. 6.2 e n. 6.3. Narra que buscou o adimplemento extrajudicialmente, mas não obteve sucesso. Relata que foi intimada para emendar a petição inicial com o fim de demonstrar a efetiva entrega do material didático, bem como provar os valores de custo. Alega que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que o material disponível ao aluno é único e não se encontra disponível no mercado para compra, de modo que é insubstituível e indispensável para o prosseguimento do cronograma escolar. Acrescenta que a cláusula n. 6.3 demonstra a devida entrega do material ao aluno no início do ano e a indispensabilidade do pagamento pela sua utilização. Argumenta que os contratos de prestação de serviços apresentam informações claras quanto ao fornecimento do material didático e esclarecem que será fornecido mediante o pagamento pelo contratante. Explica que se obrigou a fornecer à agravada o que foi contratado, qual seja, estudo de qualidade, aulas da grade curricular, documentos necessários e material escolar e a agravada, em contrapartida, obrigou-se a pagar pelos serviços fornecidos, o que confessadamente deixou de honrar. Salienta que a entrega do material didático aos alunos é presumida diante da conclusão do ano letivo de 2018, conforme o boletim que instrui a ação originária, e entende desnecessária a apresentação de provas extras nos autos. Esclarece que o boletim juntado nos autos comprova a performance do aluno e demonstra a perfeita prestação dos serviços em conjunto com o material didático. Destaca que o aluno participou de todas as aulas, cumpriu com todas as atividades e obteve notas acima da média, o que indica a entrega efetiva do referido material e não se vislumbra a possibilidade de aprendizado tão eficiente sem livros e material didático. Ressalta que se utiliza de material didático exclusivo, que melhor se amolda à sua metodologia de ensino, e que o colégio é o único ponto de venda. Menciona os arts. 206, inc. II, e art. 209, inc. I, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito com o despacho inicial e citação da agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 41599244 e id 41599253). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que defendeu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento (id 41631171 e id 41964809). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor (id 141018480 dos autos originários): Emende-se para excluir da cobrança do material didático, ou demonstrar a efetiva entrega ao aluno desse produto, além da prova dos valores de custo (a não caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, inc. I do art. 39). Se o caso, junte-se nova memória atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Publique-se. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante estar nomeada como decisão. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator